Tribunal: STF
Processo: Rcl 21956
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO.



    1. A decisão agravada, que julgou improcedente a reclamação, está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. É incabível o pedido de sobrestamento da reclamação até o julgamento do RE 760.931 (Tema 246).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.